Tribunal: TJMT
Processo: 1081036-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081036-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS MATOS ALMEIDA - CPF: 053.435.251-05 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT
.

Agravo Interno no:
1081036-27.2024.8.11.0001

Agravante(s):
LUCAS MATOS ALMEIDA.

Agravado(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS SCPC/BOA VISTA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de recurso inominado e deu-lhe parcial provimento, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 136,13, indeferindo, contudo, o pedido de danos morais diante da ausência de extrato de negativação emitido pelo órgão SCPC/Boa Vista.

O agravante sustenta a validade do extrato apresentado, emitido pela plataforma Credinet vinculada à Serasa Experian, requerendo a reforma da decisão para inclusão de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o extrato de negativação emitido pela Credinet, vinculada à Serasa, é suficiente para comprovar a inscrição indevida e justificar a condenação por danos morais; (ii) estabelecer se a ausência de extratos de outros cadastros (SCPC/Boa Vista) impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência da 1a Turma Recursal do TJMT, consubstanciada na Conclusão no 5, afasta a condenação por danos morais nos casos em que a parte autora não apresenta extratos dos últimos cinco anos dos órgãos SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA, por entender que a comprovação de ausência de outras restrições é essencial para caracterizar o dano moral.

O extrato emitido pela Credinet, embora idôneo, apresenta consulta restrita ao banco de dados da Serasa Experian, sendo insuficiente, por si só, para demonstrar que a anotação discutida é a única existente, impossibilitando a caracterização do dano moral
in re ipsa
.

Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), ônus não cumprido nos autos, não havendo provas suficientes para reconhecer os danos morais pleiteados.

A decisão agravada encontra amparo em precedentes do TJMT e do STJ, os quais reconhecem que a inexistência de prova de exclusividade da restrição e de abalo concreto afasta a indenização por danos morais.

Configurado o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de extrato completo do órgão SCPC/Boa Vista impede o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A prova unilateral emitida por plataformas com atuação restrita a um único banco de dados não supre a necessidade de comprovação da inexistência de outras anotações desabonadoras.

Configura-se caráter protelatório o agravo interno interposto contra decisão monocrática devidamente fundamentada e conforme jurisprudência dominante, ensejando aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal; TJMT, N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 283966392, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 136,13 (cento e trinta e seis reais e treze centavos).
Ainda,
indeferiu
a

condenação por danos morais, diante da ausência, nos autos, de extrato de restrição emitido pelo órgão
SCPC/BOA VISTA
.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos (
ID 282143382
) constitui documento válido e atualizado, uma vez que foi emitido pela plataforma Credinet, que atua de forma integrada à Serasa Experian, bem como demonstra a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais
.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 283966392, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 136,13 (cento e trinta e seis reais e treze centavos),
o qual afirma desconhecer.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e faturas, as quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

(...)

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...).”

Sob esse viés, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E
SCPC /BOA VISTA

NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS
. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
”
(destaquei)
.

Nesse contexto, firmou-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Reclamação Constitucional ajuizada para questionar acórdão da Turma Recursal que reconheceu a irregularidade na manutenção do nome do reclamante na base de dados do SCR/SISBACEN, mas afastou a condenação por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de prejuízo concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a negativa de indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida do registro viola a Súmula 479 do STJ e demais precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 479/STJ trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, o que não se aplica ao caso de manutenção de registros de dívida prescrita no SCR/SISBACEN.

4.
O acórdão reclamado fundamentou a negativa de indenização em razão da ausência de demonstração dos efeitos negativos concretos da anotação indevida
, afastando a tese de dano moral in re ipsa
.

5. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inaplicável quando a decisão impugnada não afronta precedentes obrigatórios do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação Constitucional improcedente.

Tese de julgamento:

"A Reclamação Constitucional não é cabível para rediscutir entendimento firmado em sede de Juizado Especial quando não há afronta direta a precedentes obrigatórios do STJ ou desrespeito a entendimento consolidado em Súmula ou recurso repetitivo."

(N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (destaquei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 272503392 seja considerado idôneo, por ser emitido pela
Credinet, vinculada à Serasa Experian
, observa-se que se limita à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão
SERASA
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 283966392, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025